Tribunal: TJDFT
Processo: 0711422-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Id 16165137. Ratifico a decisão que concedeu efeito suspensivo ao recurso proferida pelo e. Desembargador Alfeu Machado. Com fulcro no artigo 1.021, §2o, no Código de Processo Civil em vigor, intime-se o agravado para manifestação acerca do agravo interno interposto. Após, retornem os autos. Publique-se. Brasília, 22 de maio de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator